Tribunal: TJPA
Processo: 0010202-75.2015.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ? ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A PRÁTICA DO CRIME ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS ? PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA ? INOCORRÊNCIA ? AQUELE QUE VIGIA O LOCAL PARA QUE SEU COMPARSA SUBTRAIA A RES FURTIVA É COAUTOR DO CRIME DE ROUBO, NA MEDIDA EM QUE TINHA O DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO QUE LHE FORA ATRIBUÍDO PELO COMPARSA, SENDO SUA ATUAÇÃO RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA ? ALEGADA NECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO - É DESPICIENDA A APREENSÃO E A PERÍCIA DA ARMA DE FOGO, PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO § 2º-A, I, DO ART. 157 DO CP, QUANDO EXISTIREM, NOS AUTOS, OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIEM A SUA UTILIZAÇÃO NO ROUBO, COMO NA HIPÓTESE, EM QUE HÁ COMPROVAÇÃO TESTEMUNHAL ATESTANDO O SEU EMPREGO. PRECEDENTE DO STJ ? DOSIMETRIA DA PENA ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO EXTRAPOLAM O TIPO PENAL ? PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL ? RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE ? ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ ? CAUSAS DE AUMENTO QUE TORNAM A PENA DEFINITIVA EM CINCO (05) ANOS E QUATRO (04) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E TREZE (13) DIAS-MULTA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0010202-75.2015.8.14.0024
COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: GUILHERME MORAIS LIRA
ADVOGADO: FORTUNATO GONÇALVES LEITÃO FILHO - OAB/PA Nº 18.492
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A PRÁTICA DO CRIME - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INOCORRÊNCIA - AQUELE QUE VIGIA O LOCAL PARA QUE SEU COMPARSA SUBTRAIA A
RES FURTIVA
É COAUTOR DO CRIME DE ROUBO, NA MEDIDA EM QUE TINHA O DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO QUE LHE FORA ATRIBUÍDO PELO COMPARSA, SENDO SUA ATUAÇÃO RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA - ALEGADA NECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO - É DESPICIENDA A APREENSÃO E A PERÍCIA DA ARMA DE FOGO, PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO § 2º-A, I, DO ART. 157 DO CP, QUANDO EXISTIREM, NOS AUTOS, OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIEM A SUA UTILIZAÇÃO NO ROUBO, COMO NA HIPÓTESE, EM QUE HÁ COMPROVAÇÃO TESTEMUNHAL ATESTANDO O SEU EMPREGO. PRECEDENTE DO STJ - DOSIMETRIA DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO EXTRAPOLAM O TIPO PENAL - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE - ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ - CAUSAS DE AUMENTO QUE TORNAM A PENA DEFINITIVA EM CINCO (05) ANOS E QUATRO (04) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E TREZE (13) DIAS-MULTA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0010202-75.2015.8.14.0024
COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: GUILHERME MORAIS LIRA
ADVOGADO: FORTUNATO GONÇALVES LEITÃO FILHO - OAB/PA Nº 18.492
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - GUILHERME MORAIS LIRA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou à pena de seis (06) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e sessenta (60) dias-multa, na incidência do art. 157, §2º, incisos I e II do CP. (fls. 78-80/v).

Extrai-se da denúncia que:

¿
... no dia 22 de maio de 2015, por volta das 00h30min, no posto de gasolina Ipiranga, de propriedade do senhor Samuel do Óleo em Miritituba, o denunciado de posse de uma arma de fogo tipo cartucheira cano cerrado calibre 36, realizou um roubo, no qual foi levado um
APARELHO CELULAR LG L4, COR BRANCA, R$1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS)
renda do posto, sendo vítima o frentista Robson da Silva e Silva. (...) que a vítima se encontrava no posto de gasolina juntamente com o frentista Jonas, quando dois elementos a pé encapuzados com camisa na cabeça, sob forte ameaça, rendeu a vítima utilizando uma arma de fogo tipo cartucheira cano cerrado calibre 36. (...) que o denunciado agiu conjuntamente com o elemento conhecido por Chaleira, o qual segundo a vítima era quem portava a arma de fogo. (§) Após o roubo no posto de gasolina denunciado e seu comparsa empreenderam fuga na motocicleta HONDA BIZ COR VERMELHA pertencente ao frentista Jonas seguindo em direção ao porto da balsa. (§) A vítima em ato contínuo denunciou no Posto da PM de Miritituba e a guarnição saiu em diligência no encalço dos criminosos, que após uma queda em via pública da motocicleta na rotatória de Miritituba, o denunciado Guilherme foi capturado e o indivíduo Chaleira se evadiu sentido Buritizal.¿
- fls. 02-04.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 13 e 33-34.

Inconformado com a condenação, o réu apelou alegando negativa de autoria porque não concorreu para a prática do crime.

Discorre sobre a inexistência de provas que apontem para a sua culpabilidade.

Argumenta a defesa sobre a não participação do apelante no evento delituoso, não se podendo responsabilizá-lo penalmente, mesmo havendo indício ou prova de que acompanhava o indivíduo conhecido por CHALEIRA quando da execução do suposto delito, pedindo absolvição, na forma do art. 386, IV do CPP.

Ultrapassada a tese absolutória, alega que a participação do apelante foi de menor importância e sua pena pode ser diminuída, conforme dispõe o art. 29, §1º do CP.

Requer a desclassificação do crime de roubo majorado para o de roubo simples.

Invoca a aplicação do princípio da ofensividade e consequente improcedência da majorante do inciso I, do §2º do art. 157 do CP, tendo em vista a ausência de perícia na arma a fim de aferir o seu potencial ofensivo, devendo ser desconsiderada.

Pugna também pela minoração da pena, fixando-a em patamar justo, haja vista o excesso da reprimenda aplicada.

Por fim, pede o provimento do recurso na forma do pedido de fls. 94-101.

Contrarrazões às fls. 102-107 pedem a manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça, com finca nos princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena e da independência funcional, manifesta-se pelo parcial provimento do apelo apenas no tocante à reanálise da pena-base, conforme as fundamentações jurídicas lançadas às fls. 113-115.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 12 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por GUILHERME MORAIS LIRA.

O apelante em suas razões recursais alegou negativa de autoria porque não concorreu para a prática do crime, tanto que, segundo ele, inexistem provas que apontem para a sua participação.

Observo que mesmo o recorrente alegando que não participou do crime, reconhece que esteve presente no local da ocorrência quando em sua defesa comenta: ¿
não se pode responsabilizar penalmente o apelante, mesmo havendo indício ou prova de que acompanhava o indivíduo conhecido por CHALEIRA quando da execução do suposto delito
¿ (fl. 98).

Todavia, o que se extrai dos autos é que o recorrente esteve no local e não estava como mero expectador, porque segundo a vítima ele dava apoio ao comparsa CHALEIRA vigiando para o êxito da empreitada criminosa, tanto que fugiu com ele depois do assalto.

Passamos à análise:

DOS FATOS:

¿
... no dia 22 de maio de 2015, por volta das 00h30min, no posto de gasolina Ipiranga, de propriedade do senhor Samuel do Óleo em Miritituba, o denunciado de posse de uma arma de fogo tipo cartucheira cano cerrado calibre 36, realizou um roubo, no qual foi levado um
APARELHO CELULAR LG L4, COR BRANCA, R$1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS)
renda do posto, sendo vítima o frentista Robson da Silva e Silva. (...) que a vítima se encontrava no posto de gasolina juntamente com o frentista Jonas, quando dois elementos a pé encapuzados com camisa na cabeça, sob forte ameaça, rendeu a vítima utilizando uma arma de fogo tipo cartucheira cano cerrado calibre 36. (...) que o denunciado agiu conjuntamente com o elemento conhecido por Chaleira, o qual segundo a vítima era quem portava a arma de fogo. (§) Após o roubo no posto de gasolina denunciado e seu comparsa empreenderam fuga na motocicleta HONDA BIZ COR VERMELHA pertencente ao frentista Jonas seguindo em direção ao porto da balsa. (§) A vítima em ato contínuo denunciou no Posto da PM de Miritituba e a guarnição saiu em diligência no encalço dos criminosos, que após uma queda em via pública da motocicleta na rotatória de Miritituba, o denunciado Guilherme foi capturado e o indivíduo Chaleira se evadiu sentido Buritizal.¿
- fls. 02-04.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 13 e 33-34.

DAS OITIVAS NOS AUTOS

Na Polícia:

ROBSON DA SILVA E SILVA - Vítima: ¿
... que é frentista do Posto de gasolina Ipiranga... que por volta da 00h30... o depoente após ser roubado no posto de quem foi levado o aparelho celular LG L4, cor branca e a importância de um mil e trezentos reais, renda do posto; Que o depoente encontrava-se no posto de gasolina juntamente com o frentista JONAS;
Que dois elementos encapuzados com camisa na cabeça, sob forte ameaça rendeu a vítima utilizando uma arma de fogo... que se trata do elemento conhecido por CHALEIRA que usava camisa de cor vermelha na cabeça e o conduzido utilizava uma camisa de cor preta
... Que tais elementos após a subtração dos objetos empreenderam fuga na motocicleta honda biz vermelha pertencente ao frentista JONAS seguindo em direção ao Porto da Balsa...¿
(fl. 12). Sublinhado.

Em Juízo declarou o informante quatro (04) meses depois:

¿
... que estava no posto... que era por volta da meia noite... que um elemento bateu em seu ombro e
quando o depoente olhou viu que eram dois elementos encapuzados... e logo anunciaram o assalto.
..
que estavam armados com uma escopeta
...
que um estava de camisa vermelha e o outro, de camisa preta
...
que roubaram primeiro o dinheiro e depois o celular... que o valor em dinheiro era uns 1.200 a 1.300 reais
...
que fugiram na moto biz vermelha que roubaram do JONAS,
seu colega de trabalho
... que o acusado não reagiu nada na hora... que só o Chaleira fez o assalto
...
¿. (fl. 73/Mídia). Grifado.

Declararam as testemunhas policiais:

RAFAEL DA CRUZ COSTA - Policial Militar: ¿
...
que participou da diligência
...
que a vítima acionou a guarnição por ter ocorrido um assalto no posto e rapidamente saíram em busca dos mesmos... verificaram uma moto jogada na rotatória e que a vítima
(JONAS)
reconheceu ser dele... que então fizeram uma busca no local... que após o cerco, capturaram o acusado GUILHERME... que o acusado tentava se evadir quando foi preso
...
que com o acusado encontraram uma pequena parte do valor
...
que encontraram pedaços do armamento de fabricação caseira que era a escopeta
... que quando o acusado foi preso, confirmou que estava com Chaleira e apresentava algumas marcas de queda da moto... que confirmou que tinha participado...
que foram repassados aos policiais as características dos acusados
... que deixaram um policial de tocaia no porto da balsa para observar que eles iam passar... que a única rota de fuga era só aquela travessia... que o policial de tocaia viu os dois passando e só conseguiu deter um e o outro se evadiu
...¿.
(fl.73/Mídia)
.
Destaque.

CLINTON MARQUES BENTES - Policial Militar: ¿
... que no dia dos fatos prenderam o acusado...
que o acusado estava em Miritituba e ia atravessar quando foi capturado
...
que foram encontrados os dois assaltantes, mas o Chaleira conseguiu fugir e o acusado foi detido... que quem viu os assaltantes e pegou um deles foi o CB PM Rildo, que tinha ficado de tocaia no porto da balsa
...¿.
(fl. 73/Mídia).

Grifo.

Observo que, pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos, não houve dificuldade dos policiais em deter o acusado.

Após o crime, a vítima acionou imediatamente os policiais e a guarnição foi ao encalço deles em direção à única rota de fuga que era a travessia de Miritituba para Itaituba/PA no Porto da balsa, mas pela hora, o apelante declarou que iria atravessar de voadeira (fl. 73/Mídia), como visto, embora negue o delito reconhece que estava no porto para fazer a travessia por volta da meia noite.

Os policiais no caminho viram a motocicleta do frentista JONAS em que o réu e Chaleira fugiram, jogada na rotatória e ainda recolheram fragmentos da escopeta caseira utilizada na ocasião do crime.

Pela vítima foram repassadas as características dos meliantes e quando o policial de tocaia no porto viu os dois, conseguiu deter só o acusado com uma pequena parte do valor roubado da renda do posto, enquanto o outro conseguiu se desvencilhar e fugiu.

À fl. 69, verifica-se a perícia de lesão corporal realizada no réu atestando as escoriações compatíveis com a queda da moto.

Pelo quadro delineado nos autos não há como acolher a tese de que o apelante não concorreu para o crime, inclusive no recurso admitiu que acompanhou o comparsa Chaleira, deixando claro o seu apoio moral e sua participação de vigia da ação, para garantir o êxito do delito, inclusive tendo chegado também encapuzado no local, como dito pela vítima ROBSON e fugido junto com o comparsa na moto da vítima JONAS, o outro frentista.

A participação do réu não foi de tão menor importância assim, deu o efeito que a ação pretendia para a subtração dos bens.

A respeito da matéria:
ROUBO QUALIFICADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS -
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
- IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA PENA - CAUSAS DE AUMENTO - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - PARCIAL PROVIMENTO. 1. SE AS PROVAS CONVERGEM PARA A AUTORIA E MATERIALIDADE DO FATO CRIMINOSO, NÃO HÁ QUE SE ACATAR A TESE DE ABSOLVIÇÃO.
2.
AQUELE QUE VIGIA O LOCAL PARA QUE SEU COMPARSA SUBTRAIA A RES FURTIVA É COAUTOR DO CRIME DE ROUBO, NA MEDIDA EM QUE TINHA O DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO QUE LHE FORA ATRIBUÍDO PELO COMPARSA, SENDO SUA ATUAÇÃO RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA.
3. A SIMPLES INDICAÇÃO DA PRESENÇA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA NÃO JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR À FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 ESTIPULADA PELO CP (ART. 157, §2º). (TJDFT - Proc.
0081543-12.2007.8.07.0001
- 1ª Turma Criminal - Rel. Edson Alfredo Smaniotto - Pub. No DJe de 11.02.2010). Grifado.

A negativa de autoria do recorrente não encontra eco nas provas.

Verifica-se que não há razão para desclassificar o delito de roubo majorado para roubo simples, vez que a arma de fogo foi vista pela vítima ROBSON e por ter sido atirada na estrada por ocasião da fuga, os policiais também viram os seus fragmentos no chão dando conta de ser uma escopeta de fabricação caseira (fl. 73/Mídia).

Desnecessária é a apreensão e perícia da arma se a vítima não reagiu porque se viu ameaçada com a escopeta:

No mesmo sentido:
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião
do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o
entendimento de que
é despicienda
a apreensão e a perícia da arma de
fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do
CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que
evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há
comprovação testemunhal atestando o seu emprego. (STJ - HC 606493/RJ - Quinta Turma - Min. Ribeiro Dantas - Pub. DJe 21/09/2020). Sublinhado.

O concurso de pessoas restou caracterizado nos autos, pois o delito foi em coautoria com o nacional vulgo CHALEIRA, estando configurado o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Em relação à dosimetria da pena, assiste razão à defesa quando pede a minoração da pena, fixando-a em patamar justo, e à representante do
Parquet
quando sugere a reanálise da pena-base.

Na sentença apelada assim foi avaliada a dosimetria:

¿(...) Na esteira das determinantes do artigo 68 do Código Penal, examino as operadoras do artigo 59 do mesmo diploma legal: (§)
Culpabilidade elevada. O réu responde a outras ações neste Juízo, entretanto, é tecnicamente primário
. Em relação à
conduta social e à personalidade
,
não existem nos autos elementos permitam a correta avaliação
. Os
motivos do crime são próprios à espécie:
lucro fácil com a subtração violenta do que lhe era alheio.
As circunstâncias são desfavoráveis, entretanto, entendo que não extrapolam o quanto previsto ao tipo penal
. As
consequências do crime não foram graves
.
A vítima em nada contribuiu para a conduta criminosa
. Diante do exposto,
fixo a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e a multa em 50 (cinquenta) dias multa
. Verifica-se a
atenuante da menoridade
relativa, razão pela qual atenuo a pena anteriormente imposta, fixando-a em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias multa. Ausentes agravantes. (§) Aplicando as causas de aumento específicas previstas no art. §157, §2º, I e II, do CP (concurso de agentes), fixo a pena em 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias multa. (§) Ausentes causas de diminuição,
torno a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias multa.
A razão dos dias multa será do mínimo legal, ou seja, um trinta avos (1/30) do salário mínimo nacional mensal (art. 49, parágrafo primeiro do Código Penal). (§)
Do regime inicial
. (§) Considerando o quanto previsto no art. 387, §2º do CPP, bem como o quanto ínsito no art. 33 do CP, e, ainda, o princípio da ressocialização do apenado. Fixo o
regime semiberto
para cumprimento inicial da pena. (...)¿. Sic. Fls. 79/v-80
.

Na primeira fase, a culpabilidade foi avaliada elevada, por que? Não há qualquer fundamentação para a certeza dessa assertiva e prudente é afastá-la, afinal a conduta do réu não extrapolou o normal da espécie.

No vetor ¿antecedentes criminais¿, segundo o julgador, o réu respondia a outras ações naquele Juízo, entretanto, é tecnicamente primário; mas que ações?

A certidão de antecedentes criminais à fl. 74 do apelante só consta esta ação penal - havendo apenas a prisão em flagrante referente a este processo, que tem numeração própria, inclusive observei também no sistema libra/TJE/PA que o processo de execução provisória é relativo a esta condenação; portanto, o réu só responde a esta ação.

Não se admira que haja somente esta ação penal, afinal o réu tinha dezoito (18) anos de idade (fl. 69), na altura, não poderia mesmo ter respondido há tantas ações. É primário de bons antecedentes.

O julgador avaliou dizendo que
as circunstâncias são desfavoráveis, entretanto, entendeu que não extrapolam o quanto previsto ao tipo penal
, uma ambiguidade que se resolve como favorável, tendo em vista a conduta do réu na desdita, dando apoio ao comparsa, sem com isso estar com arma ou intimidar a vítima.

As demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP restaram também favoráveis merecendo o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal de quatro (04) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.

Na segunda fase, mantém-se da sentença
a quo
o reconhecimento da atenuante da menoridade do réu, no entanto, a pena já está no mínimo legal e nesta fase,
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
, inteligência do enunciado da Súmula 231 do STJ.

Aplicando as causas de aumento específicas previstas no art. 157, §2º, I (emprego de arma de fogo) e II (concurso de pessoas) do CP, majoro a pena em 1/3 (um terço) como fez o julgador
a quo
e ausentes causas de diminuição,
torno a pena definitiva em cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão e treze (13) dias-multa, sem prejuízo da detração
.

Permanece o mesmo regime inicial de cumprimento da pena estipulado na sentença,
o semiaberto
.

Pelo exposto, conheço do apelo e, acompanhando o parecer ministerial, dou-lhe parcial provimento.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 09 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApGuilherme